Tribunal: TJMT
Processo: 1018096-08.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018096-08.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[INACIO VERISSIMO BARBOSA - CPF: 280.533.891-04 (EMBARGADO), LEANDRO JUVENAL DA SILVA - CPF: 960.835.491-91 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM CONTA CORRENTE POR AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO COMBINADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO PESSOAL - CONTRATO BANCÁRIO - NÃO APRESENTADO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - CONTRADIÇÃO E OMISSÃO ALEGADAS - CONTRADIÇÃO INTERNA - NÃO CARACTERIZADAS - NÍTIDO CARATER PROTELATÓRIO DO RECURSO - APLICAÇÃO DE MULTA - § 2.o DO ARTIGO 1.026 DO CÓDIGO DE POCESSO CIVIL - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

2. Constatado o caráter protelatório dos embargos de declaração opostos, há de ser aplicada a multa prevista no § 2.o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO BMG S.A.
(id.

136762653)
, em desfavor de
INACIO VERISSIMO BARBOSA
, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
DEU PROVIMENTO
ao recurso de apelação pelo ora embargado interposto, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, a embargante alega haver contradição no acórdão exarado aduzindo que “
conforme demonstrado, esse embargante apresentou no processo, ao Id 119651037, o contrato objeto da lide, de n. 319349495, sob n. de adesão 2850745, devidamente assinado e acompanhado do documento de identificação da parte embargada, sobre o qual não houve o pronunciamento dessa C. Câmara, que considerou se tratar de contrato diverso do que fora impugnado nos autos
” (id. 136762653 - Pág. 2).

Reitera que “
o mencionado contrato, conforme esclarecido nos autos, foi formalizado com a finalidade de refinanciar contrato anterior, de n. 305154534
”.

Diante do exposto, expõe a embargante que “
embora a condenação desse embargante esteja fundamentada na ausência de apresentação do contrato objeto da lide, esse acionado se desincumbiu nos autos de apresentar o mencionado documento, razão pela qual resta patente a contradição da r. decisão, bem como a omissão quanto às informações apresentas em contestação e documento juntado
” (id. 136762653 - Pág. 3).

Assim, pugna a embargante sem conhecidos e acolhidos os presentes embargos de declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes, de modo a sanar a omissão e contradição apontadas.

A parte embargada, ao apresentar suas contrarrazões recursais, expõe que é “
nítida [...] a intenção do embargante em rediscutir a matéria de mérito, ocasião em que devem ser sumariamente rejeitados os embargos de declaração pela inadequação da via eleita
” (id. 137828685 - Pág. 2).

Desse modo, pugna seja negado conhecimento aos aclaratórios opostos, ante sua notória inadmissibilidade bem como seja a embargante condenada ao pagamento de multa no importe de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, com fundamento no § 2.o do artigo 1.026 do Código de Processo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Banco BMG S.A., em desfavor de Inácio Verissimo Barbosa, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação pelo ora embargado interposto, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM CONTA CORRENTE POR AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO COMBINADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - NÃO CONFIGURADO - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO PESSOAL - CONTRATO BANCÁRIO - NÃO APRESENTADO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - DANO MORAL CONFIGURADO - DANO MATERIAL - RESSARCIMENTO EM DOBRO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil, o compete à instituição financeira demonstrar a existência da relação contratual entre as partes. 2. Não demonstrada pela instituição financeira a contratação do empréstimo que ensejou os descontos do consumidor, fica caracterizado o dano moral, independentemente da prova de prejuízo, que deve ser reparado. 3. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização. 4. Faz jus ao recebimento em dobro das quantias descontadas, nos termos do § único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor que sofreu desconto indevido em folha de pagamento em valores relativos a contrato inexistente, por culpa da instituição financeira.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Dessa forma, não obstante os argumentos apresentados pela parte embargante, tem-se que não lhe assiste razão.

Conforme mencionado, alega a embargante que a decisão recorrida é contraditória na medida em que deixou de analisar que “
esse embargante apresentou no processo, ao Id 119651037, o contrato objeto da lide, de n. 319349495, sob n. de adesão 2850745, devidamente assinado e acompanhado do documento de identificação da parte embargada, sobre o qual não houve o pronunciamento dessa C. Câmara, que considerou se tratar de contrato diverso do que fora impugnado nos autos
” (id. 136762653 - Pág. 2).

Contudo, é nítido que pretende a embargante apenas a rediscussão de matéria já decidida de forma unânime pela Turma Julgadora, o que é inadmissível por meio dos embargos de declaração, sem qualquer demonstração de vício do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Com tais apontamentos, importa consignar que, ao contrário dos argumentos utilizados pela embargante, o Acórdão abordou a matéria de forma clara, concluindo que o suposto contrato entabulado é nulo de pleno direito, notadamente quando não há a apresentação da avença, cuja transcrição segue abaixo (grifos nossos):

[...]

Prefacialmente, ao caso, imperioso reiterar que a relação existente entre as

partes é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

[...]

Dito isso, convém destacar que
a parte ré expôs que “o único contrato que se encontra em aberto e, consequentemente, procedendo descontos na conta corrente do recorrente é o contrato no 319349495”
. Verifica-se também que o valor da parcela do referido contrato perfaz a quantia de R$ 627,00 (seiscentos e vinte e sete reais).

Tais informações coadunam com os argumentos apresentados pelo autor, que pleiteou “a declaração de inexistência das dívidas referentes empréstimo realizado em 12/2020 no valor de R$ 2969,03 (dois mil novecentos e sessenta e nove reais e três centavos), parcelados em 15 (quinze) vezes de R$ 627,00 (seiscentos e vinte e sete reais).”

Contudo, instada a se manifestar, a ré juntou à contestação o contrato n.o 2850745 (id. 119651037) que, segundo ela mesma, não se encontra em aberto
.

Partindo dessa premissa e considerando os argumentos expostos por ambos os litigantes bem como o deferimento da inversão do ônus probatório, deveria a ré apresentar provas hábeis a comprovar a validade da contratação refutada pelo autor, nos termos do inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso em tela

Portanto,
o suposto contrato entabulado é nulo de pleno direito e, por conseguinte, todo e qualquer débito dele decorrente é inexistente
, haja vista não ter a parte ré demonstrado fato impeditivo, modificativo ou extintivo à pretensão da parte autora, ônus que lhe incumbia,
notadamente quando não há a apresentação da avença
.

Dessa forma,
reconhecida a ausência de contratação do referido contrato pela parte autora, indevidos os valores cobrados em decorrência do suporto contrato
,
afigurando-se, portanto, cabível a repetição dos valores comprovadamente pagos, em dobro
, nos termos postulados na inicial.

Nessa senda, importa esclarecer que, consoante entendimento desde Tribunal de Justiça, a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado, consoante se extrai da ementa colacionada (grifos nossos):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - ATRASO NA ENTREGA - RESCISÃO MOTIVADA PELO VENDEDOR - DANOS MORAIS DEVIDOS - VALOR INDENIZATÓRIO - MANUTENÇÃO - FIXAÇÃO RAZOÁVEL. VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC NÃO VERIFICADOS - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS - ACÓRDÃO MANTIDO.
Os Embargos de Declaração têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas
.
Conforme entendimento do STJ, a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado
. (TJMT - N.U 1009921-76.2020.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 24/02/2022)

Assim, nota-se que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza, não se justificando o manejo dos declaratórios pelo enfoque da contradição.

No que tange ao pedido de aplicação de multa em virtude de ser os embargos opostos protelatórios, tendo apenas a intenção de rediscutir matéria já apreciada, suscitada pela embargada, este merece provimento.

Conforme o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, constatado o caráter meramente protelatório, aplica-se a multa prevista no § 2.o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO COMBINADA COM DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO - DESCONTOS INDEVIDOS - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS - ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INOCORRÊNCIA - RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADO. 1.
Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012). 2.
Constatado o caráter meramente protelatório, aplica-se a multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC
. (TJMT - N.U 1000613-84.2019.8.11.0024, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 19/04/2021). 3.
Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia, como no presente caso, onde há nítida irresignação da parte embargante com o resultado do julgado
. (TJMT - N.U 1004455-50.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2021, Publicado no DJE 01/09/2021)

Diante de tais fatos, resta evidenciado que busca a embargante, por meio dos embargos de declaração, apenas a rediscussão da matéria já dirimida pela Câmara Julgadora, não tendo que se falar em contradição ou omissão quanto às informações apresentas em contestação e documento juntado.

Assim, não considero pertinentes os termos dos embargos opostos, devendo a embargante ser condenada ao pagamento de multa equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor atualizado na causa, nos termos do § 2.o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Posto isso, REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022